Tribunal: CARF
Processo: 10880.932654/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.932654/2015-84
RESOLUÇÃO
1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-68.958, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, em 27 de fevereiro de 2020, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade e reconhecer o direito creditório adicional de R$ 1.513,41, em valor original,
determinando a homologação, até o limite do crédito reconhecido, da compensação dos débitos
declarados nos PER/DCOMPs relativos a este processo.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
2
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“1. Trata o presente processo de pedido de compensação de crédito oriundo de
Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2007, no valor de R$
11.262.574,61, com os débitos dos PER/DCOMPs listados abaixo: (...)
2. Da análise do referido pedido, constatou-se que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP inicial não era suficiente para
comprovar a apuração do saldo negativo pleiteado:

3. Desse modo, foram apurados R$ 11.178.342,82 relativos ao saldo negativo e,
com isso, parte dos pedidos de compensação não foram homologados (conforme
o quadro do parágrafo 1), tendo sido emitido, pela DERAT São Paulo, o Despacho
Decisório, no de rastreamento 102782135 (fl. 260).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 14/07/2015 (vide
documento
de
fl.
262).
Inconformada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, tempestivamente, em 10/08/2015. Tal manifestação está
consubstanciada no documento anexado às fls. 003 a 016.
Manifestação de Inconformidade
5. Inicialmente a contribuinte afirma que sua defesa é tempestiva, faz um resumo
dos fatos e argumenta o que segue.
A nulidade do despacho decisório
6. Alega a empresa que os atos decisórios (atos administrativos) que
homologaram parcialmente a compensação são nulos em decorrência da violação
ao princípio da motivação, o qual “... consagra a obrigatoriedade da
Administração Pública expor as razões de fato e de direito que deram azo à
expedição de determinado ato administrativo”.
7. Nesse sentido cita doutrinas de Miguel S. Marienhoff e Lúcia Valle Figueiredo e
jurisprudência do antigo Tribunal Federal de Recursos, além dos arts. 2o e 50 da
Lei no 9.784/1999.
8. No caso concreto, diante “... da clara e evidente dificuldade em compreender o
porquê do não acolhimento integral da compensação, uma vez que o despacho
decisório não apresenta razões jurídicas suficientemente claras além da total
ausência de justificativas no plano fático, dirigiu-se ao sítio da Receita Federal do
Brasil (www.receita.fazenda.gov.br) a fim de colher ‘informações complementares’”.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
3
9. Em acesso às referidas informações, “... somente consta uma planilha com a
descrição dos valores das retenções na fonte com a descrição de valores não
confirmados. Nada Mais. Basta analisar o documento (que não é encaminhado
junto com o despacho decisório) para se notar que INEXISTE qualquer justificativa
fática e jurídica para não homologação. Nada existe”.
10. Ao analisar a fundamentação que consta no despacho decisório, é possível
notar que há simples transcrição genérica dos artigos de lei, ou seja, não “... há
respeito à motivação, especialmente, aplicando-se o art. 50 da Lei n. 9.784/99,
que exige uma fundamentação jurídica e fática de forma explícita, clara e
congruente”.
11. Neste ponto cita julgado do CARF e argumenta que, mesmo que assim não se
“... entenda, alegando-se que era possível identificar, embora com dificuldades e
de forma confusa, as justificativas fáticas por meio do acesso no sítio da Receita
Federal das informações complementares, podemos sustentar que, ainda, não se
respeitou a motivação clara, explícita e congruente”.
12. Isto porque, os atos administrativos em questão “... não dão suporte legal à
rejeição dos créditos, ao contrário, genericamente, garantem tal direito à
requerente”.
13. Não houve diligência ou pedidos de esclarecimentos, nem elemento de prova
trazido pelo fisco que aponta que não houve a retenção e o recolhimento que
impediu o reconhecimento total do saldo negativo. Nada existe.
14. Além de inexistir fundamentação fática no despacho decisório, tendo somente
citado três artigos de lei, estes não têm qualquer relação com as razões
encontradas nas informações complementares para a restrição do direito do
contribuinte.
15. Por conseguinte, conclui que o despacho decisório questionado é nulo.
Nulidade - cerceamento - devido processo legal
16. Argumenta a empresa que o “due process of law” (princípio do devido
processo legal) é importante cláusula “... inscrita em nossa Constituição, que
busca garantir um processo adequado, equânime, que atenda aos ditames da
justiça”. Igualmente, o princípio do contraditório e da ampla defesa, também
consagrado no art. 5° da Constituição da República.
Tais princípios tem aplicação cogente ao processo administrativo e não, apenas,
ao processo judicial.
17. Nesse sentido, entende que no “... presente caso, há cerceamento de defesa
da requerente, com consequente violação ao devido processo legal administrativo,
uma vez que o despacho decisório foi proferido com frágil explicitação e
detalhamento acerca do não reconhecimento dos créditos, impossibilita, de fato e
de direito, o pleno exercício do direito de defesa da requerente”.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
4
18. Caberia à Fiscalização, continua, “... além do encaminhamento do despacho
decisório lavrado, também apresentar ao contribuinte um termo ou relatório
fiscal, documento onde se relata a fiscalização realizada, os motivos fáticos e
jurídicos que deram azo ao lançamento, bem como planilhas com os valores a
serem lançados, explicitando-se, claramente, o porquê da desconsideração do
crédito do contribuinte, bem como documentos e esclarecimentos prestados”.
19. Cita julgado do antigo Conselho de Contribuintes e afirma que em “... tais
condições, é possível verificar a existência de cerceamento de defesa com violação
ao devido processo legal, uma vez que a glosa de compensação não descreve
claramente as razões fáticas e jurídicas da exigência de suposta diferença de
tributo a fim de permitir verdadeiramente a defesa dos créditos glosados”.
Mérito - a existência de saldo negativo de IRPJ
20. Argumenta a interessada que, embora tenha tido dificuldade em entender o
motivo da glosa realizada, acredita que “... decorra de suposta diferença nas
retenções, pois a redução do valor descrito em PERD/COMP (sic) se deu a partir
deste item”. Ou seja, foram reduzidas as retenções na fonte de R$ 17.411.325,89
para R$ 17.327.094,12.
21. Nesse sentido, alega que “... as informações que constam da DIPJ apresentada
em época própria e novamente juntada aos autos faz (sic) prova em favor do
contribuinte, como também a contabilidade regular e os documentos -
comprovante de retenção”.
22. Ademais, a interessada apresenta documentos que comprovam as retenções
efetuadas sobre rendimentos de aplicações pelas instituições financeiras,
conforme abaixo:

23. Diante de tais provas, continua, não resta dúvida da legitimidade das
compensações.
24. Por fim, cita julgado do CARF, apela para o princípio da verdade material, e
requer, caso existam dúvidas, seja convertido o julgamento em diligência para
apurar efetivamente a legitimidade e suficiência dos créditos.
Juros e Multa

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
5
25. Segundo a empresa, os “... juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao
mês, nos termos do artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, sendo de total
improcedência o lançamento realizado”, pois, entende que a taxa prevista no
referido dispositivo legal é limite máximo para sua fixação e ainda que assim não
seja a taxa de juros precisa estar quantificada em lei. Ou seja, trata-se de uma
questão de segurança jurídica.
26. Nesse sentido, admitir, “... em matéria tributária, que os juros sejam
equivalentes à taxas do mercado financeiro, implica admitir também que o valor
final da obrigação seja fixado pelo próprio Ente Tributante, que controla aludido
mercado, e não pelo Poder Legislativo, numa demonstração inequívoca de
desrespeito ao artigo 150, inciso 1, da Constituição Federal”.
27. Além disso, “... o artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, é expresso no
sentido de que se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”.
28. Deste modo, os juros não podem ultrapassar 1% ao mês.
29. Com relação à multa imposta, esta por sua vez é improcedente, pois, “...
ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 50, inciso LIV) e
da proibição do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal”.
30. Ao final cita julgado do STF e afirma que de “... outra parte, caso não se
entenda deste modo, é preciso ressaltar a impossibilidade de se computar juros
sobre a multa”.
Do pedido
31. Diante do exposto, a contribuinte requer seja julgada procedente a presente
manifestação de inconformidade a fim de reconhecer a nulidade ou a total
improcedência da glosa de compensação”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou j procedente em parte a manifestação de
inconformidade, cuja ementa da decisão segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
O órgão julgador de primeira instância indeferirá o pleito de realização de
diligência quando considerá-la prescindível para a solução da lide.

Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
6
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da
Receita Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto no
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes.
Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Qualquer
outro documento que não atenda aos requisitos legais previstos não poderá ser
aceito.
SALDO NEGATIVO. IRRF.
O IRRF de ano anterior ou de ano posterior não pode ser utilizado como dedução
do imposto apurado no ano-base, não compondo igualmente eventual saldo
negativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC. PREVISÃO LEGAL.
A utilização da Taxa de Juros Selic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
JUROS SOBRE MULTA.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa,
não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
7
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando que:
“(...)
II - DAS RAZÕES PARA REFORMA.
Antes de adentrarmos ao mérito de cada uma das retenções supostamente não
comprovadas e nas razões do julgamento de improcedência da manifestação e
inconformidade, é preciso tecer algumas considerações sobre a impossibilidade
do fisco alterar os critérios jurídicos do lançamento, como é o caso dos presentes
autos.
Explica-se!
Conforme demonstrado acima, a única razão colocada no despacho decisório,
para indeferimento da compensação, seria a ausência da demonstração dos
valores retidos em fonte:

Não há, mais nenhuma informação no despacho decisório que demonstrasse a
necessidade de qualquer outra comprovação, em especial, porque todas as
obrigações acessórias, sejam de empresas em atividade, sucessoras e sucedidas,
sempre foram entregues ao fisco e, nunca houve nenhum questionamento nesse
sentido.
Sendo assim, é defeso ao Fisco, no julgamento em sede de manifestação de
inconformidade, trazer novos critérios jurídicos, exigir novos documentos e
provas nunca antes requisitadas, unicamente para impedir o direito do recorrente
à compensação, ao passo que, as razões apresentadas no despacho decisório,
foram devidamente refutadas, com a comprovação dos valores retidos.
Mais do que isso, quando da apresentação da manifestação de inconformidade e,
baseada, por óbvio, na exigência contida no despacho decisório, a recorrente
efetivamente buscou comprovar a existência das retenções, sendo que, somente
no julgamento pela DRJ teve ciência de outros fatos e conclusões.
O artigo 146 do CTN proíbe a modificação do critério jurídico adotado no
lançamento, seja decorrente de um ato praticado pela autoridade administrativa
ou, ainda, em razão da decisão de um órgão da administração, como é o caso da
DRJ.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
8

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
9
Simplificando a questão, depois de efetuado o ato administrativo de lançamento,
como é o caso do despacho decisório, o critério jurídico nele identificado (que no
caso era a falta de comprovação da retenção – somente) não poderá ser
modificado com relação a esses fatos.
NOTE-SE QUE, A DECISÃO RECORRIDA AFIRMA, EXPRESSAMENTE QUE HOUVE, AO
MENOS, EM PARTE, A COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO, MAS, POR RAZÕES
OUTRAS, CONTIDAS NO VOTO, JULGA IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
Nesse sentido, assim se encontra vertido o artigo 161 da Instrução Normativa no
1717/2017: (...)
O que ser quer dizer com isso é que, somente agora, em 2022, após a decisão da
DRJ é que o fisco passou a exigir novos elementos, que não a comprovação da
retenção, sendo que os fatos são do ano de 2007.
Com relação à modificação de critérios de lançamento, vejamos a orientação
jurisprudencial do CARF: (...)
Assim sendo, é o que basta para demonstrar a necessidade de reforma da decisão
recorrida, tendo em vista a alteração dos critérios jurídicos colocados no
despacho decisório e comparados com a decisão proferida pela DRJ, atrelado ao
fato de que se mostra incontroverso a existência de provas das retenções.
Vejamos o que a decisão recorrida fala acerca das retenções: (...)Note-se que a
decisão reconhece a existência de indícios de prova documental e contábil, mas,
não aceita os documentos, pois supostamente não atendem ao disposto no
Decreto 3000/1999.
Assim, nula é a decisão, por alterar os critérios jurídicos do lançamento e, nesse
contexto, não reconhecer os valores remanescentes de R$ 78.976,59 e R$
3.741,77.
II. A – DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NOS VALORES DE R$ 78.976,59 e R$
3.741,77
No que tange aos montantes de 78.976,59 e R$ 3.741,770, os valores relativos à
retenção na fonte de IRPJ decorrem de retenções na fonte, já identificadas pela
própria decisão recorrida e refletidas na contabilidade da empresa, sendo, nesse
ponto, incontroverso.
Não é demais repisar:
Há, contudo, equívoco e desacerto em aludido raciocínio, contido na decisão
proferida pela Delegacia Regional de Julgamento.
De outro lado, em razão de sua correção e por representar a verdade ocorrida no
plano fático e que se encaixa perfeitamente na legislação de regência, o
comprovante de retenção deve ser acatado.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
10
Primeiro, porque, como demonstrado acima, em se tratando de imposto de renda
retido na fonte e de acordo com o que constava no despacho decisório, somado
ao disposto nos artigos 943 do RIR/99: “ O imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
É o caso dos autos, onde a Recorrente comprova os valores retidos na fonte, seja
pelos documentos apresentados e reconhecidos na decisão, seja pela sua
contabilidade, devidamente declarado em DIPJ.
Na realidade, a escrituração mantida e devidamente suportada por documentos
hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa
jurídica, sendo norma positivada por meio do Decreto-Lei 1.598, de 1977, artigo
9o, parágrafo 1o: (...)
No mais, os valores foram considerados de acordo com a data da retenção,
conforme valor do imposto sobre a renda retido na fonte, COM A CORRETA
CONTABILIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS – ANEXADOS AOS
AUTOS.
Vejamos os documentos colacionados: (...)
Há, ainda, informe de rendimentos financeiros, do ano de 2007: (...)ainda, os
documentos acostados aos autos, permitiriam ao fisco identificar que os valores a
título de IRRF se referiam à fonte pagadora, CNPJ no 30.306.297/0001-45 – Banco
USB Pactual e diligenciar em busca da verdade material.
III. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA / JUNTADA
DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL
Conforme exposto ao longo do recurso voluntário, foram solicitadas informações
completamente diferentes daquelas constantes do despacho decisório, que,
simplesmente indeferiu o pedido de compensação pela ausência de comprovação
da retenção e suposta utilização em períodos diferentes (2006 e 2008)..
Na manifestação de inconformidade, os comprovantes foram apresentados e que
supostamente comprovariam o direito da recorrente.
Desse modo e reafirmando que, quanto à retenção em fonte, dos valores
remanescentes, há comprovação documental da sua existência, bem como do
preenchimento das obrigações acessórias e contabilização.
O presente pedido se justifica, ainda, como exaustivamente debatido, em razão
da alteração dos critérios jurídicos e fáticos pela DRJ, sendo que os documentos
por ela citados em decisão, somente foram referidos no ano de 2022 e são
relativos ao ano de 2007, sendo que houve o reconhecimento, ao parcial das
retenções diante dos mesmos fatos jurídicos.

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
11
A obrigatoriedade de guarda de documentos, é de cinco anos, em especial no
presente caso, em razão da modificação nos critérios jurídicos e fáticos, pois
somente em 2022 exigiu-se outros documentos que não os comprobatórios das
retenções, já anexados nos autos. Quanto ao prazo é isso que diz o artigo 278 do
RIR: (...)
Desse modo, na rara e improvável hipótese de serem superados os argumentos
acima, que permitem o pleno conhecimento e provimento do recurso, requer-se,
a conversão do feito em diligência para completar o conjunto probatório, já
existente nos autos, inclusive para verificação os valores informados pelas fontes
pagadoras no ano de 2007 em razão da aplicação do princípio da verdade material
e que são de posse da autoridade administrativa, considerando, ao menos, um
início de prova trazido pelo Recorrente/contribuinte.
IV - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente sejam acolhidos seus argumentos, para que
seja reformada a r. decisão recorrida, julgando totalmente procedente a o recurso
apresentado e, via de consequência, reconhecendo a possibilidade de
compensação integral dos valores pleiteados, ou, quando menos, que se converta
o feito em diligência, para completar o conjunto probatório, nos exatos termos
acima, como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.”
Ocorre que, por constar um alerta de possível TRANSAÇÃO, o julgamento do
recurso voluntário foi convertido em diligência à Unidade de Origem para confirmação acerca de
pedido de transação controlado no DDA no 13031305918202321
Em resposta, e-fls 321-326, veio a DESPACHO DECISÓRIO - 8.981/2024 GRUPO DE
TRABALHO PRLF23 – RF01, nos seguintes termos

RELATÓRIO:
1. Trata o presente processo de Pedido de Adesão à Transação Tributária do
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, previsto na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2023, em que o contribuinte solicitou a adesão ao PRLF em
30/05/2023 na modalidade prevista em seu artigo 10, inciso I. Conforme
competência atribuída pela Portaria RFB 416 de 07/05/24 ao presente Grupo de
Trabalho Transação Litígio Zero 2023, passa-se à análise e decisão.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
12
2. O interessado relacionou o(s) DEBCAD(S)/PROCESSO(S) que controlam
diretamente ou se referem aos débitos que pretende transacionar, que foram
devidamente consolidados para a data da adesão à transação, conforme quadro
discriminativo abaixo

3. Verificou-se que o contribuinte cumpre as exigências mínimas necessárias
previstas no PRLF para fins de adesão à transação tributária:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
13
4. Efetuou-se também uma simulação prévia à consolidação definitiva dos valores
transacionados, no qual os valores recolhidos pelo sujeito passivo são
comparados com os valores dos créditos tributários objeto da transação, já
considerando a capacidade de pagamento do contribuinte e o grau de
recuperabilidade dos créditos elegíveis ao PRLF nos termos da Portaria PGFN no
6.757/2002.
5. A simulação (páginas 320) realizada pela planilha de cálculo disponibilizada pela
RFB demonstrou os valores da entrada e das parcelas simuladas a serem
recolhidos pelo interessado.
6. É o sucinto relatório.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
7. A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023 instituiu o Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal – PRLF que visa permitir, mediante concessões recíprocas, a
resolução de conflitos fiscais, a manutenção da fonte produtora, do emprego e da
renda dos trabalhadores, assegurar que a cobrança dos créditos tributários em
contencioso administrativo tributário seja realizada de forma a ajustar a
expectativa de recebimento à capacidade de geração de resultados dos
contribuintes e, finalmente, efetivar o princípio constitucional da razoável
duração dos processos no âmbito da Administração Tributária Federal.
8. Em seu artigo 3o, a referida Portaria dispõe que são passíveis de transação por
meio do Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal os créditos tributários em
contencioso administrativo fiscal com recurso pendente de julgamento no âmbito
de DRJ, CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em
dívida ativa da União, observadas as condições e modalidades estabelecidas nesta
Portaria.
9. Já em seu artigo 10o, a Portaria dispõe sobre as condições em que os créditos
tributários poderão ser negociados: (...)
10. Assim, o débito pode ser quitado da forma definida pelo artigo 10, inciso I da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023.
11. O valor da prestação inicial é de R$ 642.868,86. O contribuinte pagou no
código 6102 o montante de R$ 5.785.819,74, conforme dados extraídos do SIEF
DOC Arrecadação, e pretende utilizar Prejuízo Fiscal (PF) e/ou Base de Cálculo
Negativa da CSLL (BCN) no valor total de R$ 13.500.246,0

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
14

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
15
CONCLUSÃO:
12. O contribuinte aderiu tempestivamente ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal, preenchendo os requisitos mínimos necessários à transação
tributária e efetuando regularmente o recolhimento dos valores simulados pela
planilha de cálculo fornecida pela RFB.
13. Uma vez cumpridas as obrigações atinentes ao sujeito passivo previstas na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023, decido DEFERIR o Pedido de Transação
formalizado pelo sujeito passivo.
14. Alerta-se o contribuinte sobre a necessidade da quitação do valor integral a
título de da entrada, independentemente de intimação, sob pena de
cancelamento do pedido de transação (art. 17), além da necessidade de observar
as condições que implicam a rescisão da transação relativas ao não pagamento
das prestações do saldo devedor negociado nos termos do acordo celebrado e
demais elencadas no art. 18 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023
15. Cientifique-se o interessado, ressaltando que a consolidação da transação só
ocorrerá após a disponibilização de sistema informatizado próprio pela RFB, que
fará o efetivo acerto de contas entre os valores já recolhidos e os débitos objeto
do pedido de transação consolidados com os respectivos benefícios fiscais.
16. A utilização dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
extingue os débitos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. A RFB
dispõe do prazo de 5 anos para a análise dos créditos utilizados nesta transação.
Os créditos indicados para liquidação somente serão confirmados após a aferição
da existência de montantes suficientes para atender à liquidação solicitada e não
utilizados na compensação com a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL ou qualquer
outra forma de compensação ou restituição.
17. Eventuais diferenças de valores encontradas no momento da consolidação
deverão ser imediatamente regularizadas pelo contribuinte sob pena de
cancelamento ou rescisão da transação, implicando inclusive o afastamento dos
benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores
pagos, conforme previsto no artigo 21 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2023.
18. O contribuinte deverá manter, durante todo o período de vigência da
transação, as escriturações e os demais documentos exigidos pela legislação
fiscal, inclusive comprobatórios do montante do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL, promovendo, nesse caso, a baixa dos valores nas
respectivas escriturações fiscais.
19. A constatação de fraude na declaração dos montantes de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da CSLL, assegurado o contraditório e ampla defesa,
implicará a rescisão da transação e prosseguimento da cobrança dos créditos
tributários, sem prejuízo de eventuais representações contra os responsáveis,
inclusive para fins penais.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
16
ORDEM DE INTIMAÇÃO 20. Dê-se ciência ao contribuinte.
21. Após, à Equipe de Operacionalização da Transação de Créditos Tributários -
ENOT para confirmar a quitação integral do acordo de transação e, caso
confirmada a quitação, operacionalizar no sistema de controle a extinção do
débito objeto do(s) processo(s) 10825.720102/2010-85 ,10825.720114/2010-18
,10825.720115/2010-54
,10825.720348/2011-38
,10825.720817/2011-19
,10880.725775/2012-29
,10880.729740/2012-69
,10880.734348/2011-51
,10880.736070/2011-56
,10880.920754/2013-04
,10880.920755/2013-41
,10880.920756/2013-95
,10880.920757/2013-30
,10880.922421/2015-73
,10880.922423/2015-62
,10880.922424/2015-15
,10880.922425/2015-51
,10880.922426/2015-04
,10880.922427/2015-41
,10880.922428/2015-95
,13827.000883/2010-66
,10820.720005/2010-32
,10820.720025/2010-11
,10880.724732/2015-79
,10825.720084/2010-31
,10825.720133/2010-36
,13888.720112/2010-74
,10825.720132/2010-91
,13888.001286/2003-13
,13888.001758/2005-91, e demais providências a seu cargo.”
Após,
e-fls.
411-414,
foi
prestada
a
INFORMAÇÃO
FISCAL
No
86/2025
(EQAUD1/Demac/RJO), cuja íntegra segue reproduzidaꓽ
“O processo acima indicado trata de DCOMP no 00386.87683.071209.1.6.02-2009
no qual é utilizado crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao período de
apuração de 01/01/2007 a 31/12/2007, no valor de R$ 11.501.032,22. Também
foram apresentadas várias Declarações de Compensação utilizando o mesmo
crédito.
Após análise, foi emitido Despacho Decisório no 102782135, fls. 260, apurando
crédito no valor de R$ 11.178.342,82, resultando em não homologação, ou
homologação parcial, das seguintes DCOMP:
Em face ao Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls.
368/386.
Na sessão de 13 de julho de 2023, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem se manifestasse acerca do pedido de
adesão à transação tributária instituída no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal, regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12 de janeiro de
2023, em análise no processo administrativo no 13031.305918/2023-21.
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO 13031.305918/2023-21
Compulsado os autos do processo administrativo no 13031.305918/2023-21,
constata-se que o pedido de adesão à transação tributária foi deferido, por meio
do DESPACHO DECISÓRIO - 8.981/2024 de fls. 404/410. Consta na citada decisão
que o contribuinte relacionou os processos administrativos cujos débitos seriam
objeto da transação.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
17
A seguir, os processos administrativos discriminados na PLANILHA A, com o valor
consolidado na data da adesão, que serão objeto de quitação na transação
deferida: O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
03/16, que foi julgada pela 1a Turma da Delegacia de Receita Federal de Curitiba
(DRJ/CTA), concluindo pela procedência parcial, com apuração de crédito
adicional de R$ 1.513,41.
Destaco que o artigo 7o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12 de janeiro de
2023 dispõe que formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
Do exposto, é necessário verificar se algum dos processos administrativos acima
relacionados, e que foram objeto de transação, está vinculado ao presente
contencioso administrativo.
Registro que, ao presente processo administrativo no 10880.932654/2015-84 que
analisa o crédito da DCOMP no 00386.87683.071209.1.6.02-2009, estão
vinculados os processos administrativos de cobrança dos débitos cuja
compensação com o saldo negativo de IRPJ do anocalendário de 2007 não foi
homologada. Estes processos administrativos de cobrança estão discriminados no
Relatório Detalhamento da Compensação de fls. 265/277. Tomando por base este
relatório, elaborei PLANILHA B a seguir com todos os processos administrativos de
cobrança:
Cotejando a PLANILHA A e PLANILHA B, verifica-se que os processos de cobrança
dos débitos cuja compensação não foi homologada não foram objeto de
transação tributária.
Encaminhe-se o processo à Equipe de Execução - EQCRE/Demac/RJO, para ciência
ao contribuinte desta Informação Fiscal, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para apresentar razões adicionais ao recurso voluntário, se assim for de seu
interesse.
Após decorrido o prazo, que o processo seja encaminhado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.”
Portanto, restou evidenciado que os débitos discutidos no presente processo não
foram objeto da transação tributária firmada no âmbito do Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal (PRLF). Dessa forma, o contencioso administrativo instaurado deve prosseguir,
com o julgamento do recurso voluntário interposto, por isso, os autos retornaram ao CARF.
É o relatório do fatos.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
18

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme consta da Informação Fiscal no 86/2025, restou evidenciado que os
débitos discutidos no presente processo não foram objeto da transação tributária firmada no
âmbito do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF). Dessa forma, o contencioso
administrativo instaurado deve prosseguir, com o julgamento do recurso voluntário interposto na
forma a seguir,
De acordo com o que já relatado, a matéria em discussão refere-se à DCOMP no
00386.87683.071209.1.6.02-2009 em que foi utilizado crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao período de apuração de 01/01/2007 a 31/12/2007, no valor de R$ 11.501.032,22. Também
foram apresentadas várias Declarações de Compensação utilizando o mesmo crédito.
Após análise, foi emitido Despacho Decisório no 102782135, fls. 260, apurando
crédito no valor de R$ 11.178.342,82, resultando em não homologação, ou homologação parcial,
das seguintes DCOMP:

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
19
Assim, parte dos pedidos de compensação não foram homologados e, conforme
descrito em despacho decisório, a razão da glosa foi a falta de confirmação de IRRF (trecho da
decisão recorridaꓽ

Importante frisar que os únicos argumentos contidos no despacho decisório e sua
respectiva fundamentação, se referiam à falta de comprovação da retençãoꓽ

Em sua manifestação de inconformidade a ora recorrente argumenta e enfrenta
especificamente as questões acima e demonstra a existência da retenção, sendo acolhidos,
apenas, o valor de R$ 1.513,41.
Dessa forma, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, para não reconhecer a o direito creditório pleiteado, sob o argumento de que, não
estaria, devidamente comprovados, documentalmente, a existência de crédito líquido e certo
contra a Fazenda Pública, por suposta falta de comprovação das retenções na fonte de IRRF.
Por ocasião da interposição do competente recurso voluntário, a Recorrente
apresentou alegações em sede de preliminar (no sentido de que ao julgar o feito, houve alteração
nos critérios jurídicos do lançamento) e, de mérito, alegando ser detentora da integralidade do
direito creditório em discussão.
No que tange aos montantes de R$ 78.976,59 e R$ 3.741,770, os valores relativos
à retenção na fonte de IRPJ decorrem de retenções na fonte, já identificadas pela própria
decisão recorrida e refletidas na contabilidade da empresa. Além disso, a Recorrente trouxe aos
autos os documentos de folhas 2016-2490, extratos de aplicações financeiras, notas de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
20
liquidação de swap e notas de liquidação (NDF) que servem para comprovar a efetiva retenção
do imposto de renda.
Logo, de acordo com a Recorrente há a comprovação dos valores retidos na fonte,
seja pelos documentos apresentados e reconhecidos na decisão, seja pela sua contabilidade,
devidamente declarado em DIPJ. E acrescenta que no mais, os valores foram considerados de
acordo com a data da retenção, conforme valor do imposto sobre a renda retido na fonte, com a
correta contabilização e demonstração dos valores lançados – anexados aos autos. Havendo,
ainda, informe de rendimentos financeiros, do ano de 2007.
Em tempo, de acordo com a Recorrente, os documentos acostados aos autos,
permitiriam ao fisco identificar que os valores a título de IRRF se referiam à fonte pagadora,
CNPJ no 30.306.297/0001-45 – Banco USB Pactual e diligenciar em busca da verdade material.
Portanto, tais documentos precisam ser examinados com acuidade.
E de fato, analisando os autos e todos os documentos juntados pela Recorrente,
pode-se afirmar que há pelo menos início de prova da retenção na fonte dos valores discutidos,
o que justifica a necessidade de complementação probatória, especialmente diante da aplicação
do princípio da verdade material, que orienta o processo administrativo fiscal.
Ademais, às e-fls. 420-422, após o retorno da diligência que comprovou que o
processo sob análise não foi incluído na transação, Recorrente apresentou petição com as
seguintes alegações:
“Conforme consta da Informação Fiscal no 86/2025, restou evidenciado que
os débitos discutidos no presente processo não foram objeto da transação
tributária firmada no âmbito do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
(PRLF). Dessa forma, o contencioso administrativo instaurado deve prosseguir,
com o julgamento do recurso voluntário interposto.
Diante dessa conclusão, a Recorrente, reafirmando tudo o que foi exposto
em sua peça recursal, vem renovar o pedido de conversão do feito em diligência,
nos moldes anteriormente requeridos. Conforme demonstrado no recurso,
durante a tramitação do feito foram exigidas informações e documentos que
divergem daqueles inicialmente indicados no despacho decisório que indeferiu
parcialmente o pedido de compensação, o qual limitava-se a apontar a ausência
de comprovação da retenção e a utilização de créditos em períodos distintos
(2006 e 2008).
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou documentos
que comprovam a existência das retenções de IRRF e o correto preenchimento
das obrigações acessórias e da escrituração contábil. Contudo, a decisão da
Delegacia de Julgamento, proferida apenas em 2022, alterou os critérios jurídicos
e fáticos utilizados para a análise do pedido, exigindo novos elementos
probatórios relativos a fatos ocorridos no ano de 2007. Tal alteração viola o
princípio da segurança jurídica e contraria o disposto no artigo 146 do Código
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
21
Tributário Nacional, que veda a mudança do critério jurídico após o lançamento
tributário.
Importante ressaltar que a obrigatoriedade de guarda de documentos
fiscais é de cinco anos, nos termos do artigo 278 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), razão pela qual a exigência de novos documentos mais de uma
década após os fatos configura evidente prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
Ademais, conforme fartamente demonstrado, há nos autos início de prova
da retenção na fonte dos valores discutidos, o que justifica a necessidade de
complementação probatória, especialmente diante da aplicação do princípio da
verdade material, que orienta o processo administrativo fiscal.
Diante de todo o exposto, requer-se o prosseguimento do contencioso
administrativo e nova conversão do feito em diligência, para que seja possibilitada
a verificação junto às fontes pagadoras dos valores de IRRF relativos ao ano de
2007, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, conforme garantido pela Constituição Federal.”
Por tais motivos, concordo com a Recorrente que o mais prudente é converter o
julgamento do presente recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para análise e
complementação das provas caso se faça necessário, tudo em homenagem ao princípio da
verdade material.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que possa haver a
complementação do conjunto probatório, já existente nos autos, inclusive, para verificação os
valores informados pelas fontes pagadoras no ano de 2007 em razão da aplicação do princípio da
verdade material e que são de posse da autoridade administrativa, assegurando-se, assim, o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pela Constituição Federal.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.933 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932654/2015-84
22

Fl. 447
DF CARF MF
Original